Tribunal: TJES
Processo: 0000700-32.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000700-32.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYKON DOUGLAS FERRARI SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147,
caput
, CP), ambos no âmbito da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, CPP. O
Parquet
pugna pela condenação do acusado; a defesa requer a manutenção da absolvição e a fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas coligidas aos autos permitem a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.

O crime de lesão corporal é de natureza material, exigindo prova técnica mediante exame de corpo de delito (CPP, art. 158), salvo quando este não puder ser realizado (CPP, art. 167). Ausente laudo pericial e sem outros elementos seguros que atestem a ofensa à integridade física, não se demonstra a materialidade delitiva.
4.
A jurisprudência do STJ exige exame pericial válido para comprovar lesões corporais, admitindo prova testemunhal apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, o que não ocorreu no presente caso (AgRg no REsp 1.994.384/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma).
5.
Quanto ao crime de ameaça, embora seja delito formal que se consuma com a idoneidade da intimidação, independentemente de efetivo temor, não há prova firme da ameaça alegada, pois a vítima afirmou tê-la sofrido diante de policial que não se recorda da ocorrência.
6.
A palavra da vítima, embora relevante nos casos de violência doméstica, deve encontrar mínima corroboração em outros elementos probatórios, o que não se verifica. Assim, permanece válida a absolvição proferida em primeira instância.
7.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou em grau recursal, nos termos do CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, aplicado subsidiariamente ao CPP (art. 3º), considerados o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, fixam-se os honorários a serem pagos pelo Estado.
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 129, § 13, e 147,
caput
; CPP, arts. 158, 167, 386, VII, e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.994.384/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, AREsp 2.554.624/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-s
e de recurso
de
a
pelação
c
riminal interpost
o

pelo
Ministério Público Estadual
,
em face d
a
s
entença proferida pel
a

M
M. Ju
íza
de Direito da

4
ª Vara
Criminal d
a
Comarca de
Colatina
(
Id

14347075
)
,
que
absolveu
o
acusado

Maykon Douglas Ferrari Santos

em relação aos crimes
descrit
os
no
s

art
igo
s 129, § 13, e
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R
azões recursais

constantes em ID nº
14347341
,
em que
o

Ministério Público

Estadual
almeja
a

condenação do recorrido nas iras dos artigos
129, § 13, e
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006
.

C
ontrarrazões

ID nº

14347343
apresentada pelo apelado
Maykon Douglas Ferrari Santos
,
em que requer o conhecimento e
desprovi
mento do recurso,
bem como
pugna
pela
fixação de honorários
advocatícios
em favor do defensor dativo,
por sua atuação
na fase
recursal.

A
douta
Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pel
a

Procurador
a
de Justiça

Izabel Cristina Salvador Salomão
(
ID nº
15169904)
, opina pelo
conhecimento e não
provimento do apelo
.

Pois bem.

Realizando uma breve contextualização dos fatos, descreve a denúncia (
autos digitalizados
em

I
D nº

14347069,
às
fls. 02/03
):

“
Consta do inquérito policial que serve de sustentáculo
à
presente ação penal que, no dia 23 de março de 2023, por volta das 12hs, na residência comum do casal, na rua Baixo Guandu, em Colatina/ES, o ora denunciado MAYKON agrediu a vítima CINTIA com um soco na boca, causando as lesões verificadas na foto de fl. 41.

Infere-se dos autos que MAYKON e CINTIA convivem maritalmente há cerca de 01 (um) ano e que são reiterados os episódios de violência, mas a vítima a eles se submete por depender economicamente do denunciado.

No dia dos fatos, MAYKON e CINTIA discutiram, tendo o denunciado se irritado e passado a chutar as coisas dentro de casa. No mesmo momento, MAYKON também agrediu CINTIA com um soco na boca, vindo ela a escapar e se esconder no quarto.

A polícia foi acionada e mesmo na presença dos policiais o denunciado ameaçou a vítima dizendo que a mataria quando fosse solto.
[...]
”.

Diante dos fatos e
após
regular
instrução criminal
,
a
magistrad
a

absolveu
o
acusado

Maykon Douglas Ferrari Santos

em relação aos crimes
descrit
os
no
s
art
igo
s 129, § 13, e
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
suas
razões recursais,
o Ministério Público Estadual
alme
ja
a

condenação do recorrido nas iras dos artigos
129, § 13, e
147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei
nº
11.340/2006
.

Por outro lado,
a defesa
d
e

Maykon Douglas Ferrari Santos

pugna
pelo
desprovi
mento do recurso,
bem como
postula
pela
fixação de honorários
advocatícios
em favor do defensor dativo,
por sua atuação
na fase
recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, é
válido consignar que o crime de
lesão corporal
,
praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino,
contido no artigo
129, § 13,
do Código Penal,
conforme redação
correspondente à
época dos fatos,
assim disciplina
va
:

“
Lesão Corporal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§13 Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena -
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)”.

Trata-se, pois, de
crime que deixa vestígio
,
razão pela qual
a sua materialidade deve ser
atestada
mediante prova técnica, admitindo-se,
somente
em casos excepcionais,
que a sua comprovação se dê por meio de prova testemunhal, hipótese em que deverá ser justificada a impossibilidade de realização d
a prova
pericial. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO.
1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts.158 e 167 – CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva.
3. Agravo regimental improvido. (
STJ.

AgRg no REsp n. 1.994.384/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 15/8/2022.
)”

Por outro lado,
o crime de
ameaça previst
o
no artigo 147, do mesmo diploma legal, assim dispõe:

“
Ameaça:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena -
detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Quanto ao crime em questão
, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na
ofendida
.

E
s
s
e é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo. As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal
. (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 6/12/2024
).

Assim delimita
da a questão de
direito, no presente caso,
conforme destaca
do na sentença
ID nº
14347075,
não há nos autos comprovação de que o referido ato de violência tenha ocasionado lesões na vítima,
ante a ausência de laudo pericial
e de outros elementos de prova que indiquem
a certeza da
ocorrência de
ofensa à sua integridade corporal ou à sua saúde,
bem como de que a ameaça fora efetivamente proferida
.
V
ejamos a prova carreada aos autos.

Inicialmente, destaco que
não foi realizado exame de corpo de delito na vítima,

tampouco foram juntados
à presente ação penal
outros documentos aptos a atestar,
com a certeza necessária ao processo penal,
a lesão sofrida pela
ofendida
.

De igual modo, a prova testemunhal
produzida em juízo

é por demais frágil para
atestar a ocorrência de lesão à vítima.

Em sede policial (
autos digitalizados
em ID nº
14347069

às

fls.
09/1
0
), a
ofendida
requereu a decretação de
medidas protetivas e
m seu favor, tendo consignado que, no dia dos fatos, o apelado a teria agredido por meio
uma porrada na boca
, ocasionando
as
lesões. Confira-se:

“
[...]
que
a declarante é
c
onvivent
e
co
m
Maykon Douglas Ferrari Santos
há mais ou menos um ano; que não tem filhos com o companheiro; q
ue o casal já teve outros episódios de violência física, verbal, psicológica, mas a declarante não registrou ocorrência delas;
que a declarante sabia que o conduzido tem passagem policial por porte de arma de fogo, mas não sabia do mandado de prisão contra ele; que a casa onde moram é alugada pelo conduzido;
que a declarante não trabalha e depende economicamente do conduzido
; que estavam em casa e começaram a discutir, momento em que
o conduzido começou a chutar as coisas dentro de casa; que o conduzido desferiu um soco na boca da declarante e causou uma lesão na parte interna da boca dela;

que só não foi mais agredida fisicamente porque escapou para o quarto;
que Maykon quebrou a porta do quarto onde a declarante havia se recolhido por medo das atitudes agressivas do companheiro; que o companheiro xingou a declarante de “vagabunda”, “desgraçada”; que ele disse que ele vai matá-la, inclusive dentro da viatura policial,
no trajeto da Delegacia, o conduzido disse que depois que saísse iria matar a declarante
; que a declarante correu para a rua e acionou a polícia militar que logo chegou no local; que o conduzido fugiu pelos fundos da casa, mas foi encontrado na pracinha do Novo Horizonte; que a declarante disse que ficará na casa da mãe dela até resolver tudo;
que a declarante deseja representar criminalmente contra seu companheiro Maykon Douglas Ferrari Santos, pela ameaça e pelos xingamentos que sofreu no dia de hoje
; que a declarante requer medida protetiva de urgência com visita tranquilizadora.”

Igualmente
,
em juízo,
a ofendida
reiterou

os fatos narrados
em seu depoimento anterior
,
manifestando-se acerca da briga e das ações praticadas pelo recorrido (mídia audiovisual disponível no link acostado
no ID nº
14347069):

“
PERGUNTAS DO MP: que conviveu com o acusado por 1
(um)
ano e alguns meses; que não tivera
m
filhos; que estava em casa com o acusado e começaram a discutir; que já há alguns dias o acusado estava agressivo com a depoente; que a depoente já havia feito o pedido para o acusado sair da sua casa e retornar para a terra dele; que a casa em que residia com o acusado era alugada; que no dia dos fatos, o acusado não foi trabalhar e estava muito agressivo com a depoente; que começou uma discussão entre a depoente e o acusado;
que o acusado começou a chutar as coisas dentro de casa e desferiu uma porrada na boca da depoente; que o acusado não fez mais nada porque a depoente correu
; que a depoente chamou a polícia;
que quando estavam indo para o DPJ o acusado ameaçou a depoente dentro da viatura; que o acusado disse “que não ficaria preso e que quando saísse, iria matar” a depoente;

que foi um policial quem tirou a foto da depoente na delegacia; que foi encaminhada para o
D
ML mas não foi pois não tinha condição financeira; que ainda estava morando de aluguel e teve que sair da casa; que teve que vender seus bens para pagar aluguel e energia; que não foi em nenhuma unidade de saúde para fazer curativo; que depois dos fatos, não teve mais contato com o acusado; PERGUNTAS DA ADVOGADA: que durante os fatos, o acusado estava sob efeitos de cocaína; que o acusado trabalhava; que estavam apenas o acusado e a depoente na casa; que o motivo da discussão foi o fato de terem dinheiro guardado em casa para compra de mantimentos e o acusado querer usar o dinheiro para comprar cocaína; que a depoente não quis entregar o dinheiro e o acusado afirmava que o dinheiro era seu;
que no momento da discussão ocorreu a agressão; que a ameaça ocorreu na viatura;
que a depoente foi na mesma viatura que o acusado;
que ninguém presenciou a agressão porque ocorreu dentro de casa”.

Por sua vez,
em audiência,
ouvido o Policial Militar
r
esponsável pela abordagem policial
,
manifestou-se nos exatos termos de sua declaraç
ão
em sede inquisitorial
(mídia audiovisual disponível no link acostado no
ID nº
14347069).

Veja-se:

“
PERGUNTAS DO MP: que recebeu a ocorrência informando que uma mulher tinha apanhado do marido e aguardava socorro; que ao chegar no local, a vítima já estava no meio da rua;
que a vítima mostrou que estava com a boca machucada; que a boca estava um pouco inchada; que a vítima informou que o acusado saiu correndo quando ela ligou para a polícia
;
que a vítima havia trancado o acusado dentro de casa; que a vítima falou que o acusado tinha pulado a janela; que o depoente não se recorda como eram as janelas da casa da vítima; que a vítima informou que queria representar, uma vez que o acusado a machucou; que a vítima informou onde o acusado poderia estar;
que ao se deslocar para o local indicado, o depoente encontrou o acusado
; que não se recorda, mas acredita que não precisou algemar o acusado;
que não se recorda se o acusado fez alguma ameaça à vítima na sua presença
”.

Por fim,
o recorrido, também em sede judicial
e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
apresentou a sua versão dos fatos, reput
ando
como inverídic
a
s
as declarações
da vítima, bem como negou a prática de qualquer das condutas a ele imputadas
(mídia audiovisual disponível no link acostado
em ID nº
14347069):

“
PERGUNTAS DA JUÍZA: que se relacionou com a vítima por 1
(um)
ano e poucos meses; que mudou-se para Colatina para morar com a vítima;
que residia na mesma casa que a vítima; que não teve filhos e trabalhava; que era usuário de drogas (cocaína e maconha); que não bebia; que um mês antes dos fatos, tinha se separado da vítima; que tanto o depoente quanto a vítima se envolveram com outras pessoas; que o acusado comunicou para a vítima que queria se separar e viver uma outra vida, já que tinha recebido uma proposta para trabalhar e morar na Serra; que o acusado não gostou da pessoa com quem a vítima tinha se envolvido; que por isso o acusado falou que não dava mais para manter o relacionamento;
que a vítima disse que faria de tudo para prejudicar o depoente; que a vítima não queria se separar do depoente;
que a vítima já sabia que o depoente estava com mandado de prisão, por isso a fala de que iria prejudicá-lo; que o mandado de prisão é pela prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal; que o acusado acredita que a vítima do crime pelo qual tem mandado de prisão morreu; q
ue as declarações da vítima em juízo são mentirosas;

que não sabe o porquê da boca da vítima estar machucada na época dos fatos;
que o acusado falou para a vítima que estava saindo de casa para comprar o café da manhã; que quando o policial chegou e o abordou, o acusado tinha pedido quatro mistos para levar para casa e tomar café com a vítima; que os policiais o abordaram e disseram que o acusado estava sendo encaminhado a delegacia por conta de uma denúncia acerca da Lei Maria da Penha;
que não tinha percebido ou visto a boca da vítima machucada; que somente veio saber da lesão quando a vítima foi fazer o exame de corpo de delito;
que o acusado foi à padaria para comprar as coisas para o café da manhã; que da saída do acusado de casa até a hora em que a polícia o abordou, possou aproximadamente 30 (trinta) minutos;
que não reparou qualquer lesão na boca da vítima, uma vez que foi colocado na parte de trás da viatura e a vítima foi na frente;
que a vítima não trancou o depoente dentro de casa
; que o acusado residia com a vítima no terceiro andar de um prédio; que o acusado não teria como pular a janela do terceiro andar;
que confirma que tinha discutido com a vítima, mas não brigou a ponto de agredir; que não chutou coisas dentro de casa;
que a vítima rasgou uma nota de dinheiro no dia dos fatos; que antes da discussão, a vítima guardou o dinheiro no quarto e trancou; que o acusado arrombou a porta e pegou R$30,00 (trinta reais), já que a vítima tinha rasgado o restante do dinheiro
; que com esse dinheiro que o acusado foi comprar o café da manhã, momento em que foi abordado pela polícia;
que apesar de querer se separar e ir embora, o acusado saiu para comprar o café da manhã para ele e a vítima; que o relógio e cordão apreendidos com o acusado, são de sua propriedade; que o acusado iria embora numa sexta-feira e os fatos se deram numa quarta-feira ou quinta-feira;
que em sua defesa, o acusado informa que foi sincero na sua narrativa; PERGUNTAS DA ADVOGADA: que nunca foi preso e nem conduzido por violência doméstica; que já teve outros 03 relacionamentos em união estável”.

Assim sendo, da
s
prova
s
constante
s

n
os autos
e dos depoimentos acostados
, tanto
não é possível atestar que a vítima tenha sofrido lesões corporais em decorrência
da conduta supostamente
perpetrada pelo apelado,
uma vez que as imagens não conseguem demonstrar a materialidade do delito
,
quanto não
é possível
verificar que a ameaça tenha sido proferida,
vez que alegada
a
prática
na
presença de terceiro que não se recorda da sua ocorrência,
de modo que se revela acertada
a
decisão da magistrada sentenciante em absolver o acusado das condutas previstas no a
rt. 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal,
consoante disposição do art. 386, inciso VII, do Código de |Processo Penal
.

Por fim, a defesa do apelado pleiteia a fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

É
incontestável
que,
na ausência de
Defensor Públic
o
que milita na vara criminal onde tramita a ação penal, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste
Egrégio
Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a
advogad
a

dativ
a
.

No caso dos autos
, vislumbro tratar-se de causa com baixa complexidade,
de modo que, n
ada obstante o alto grau de zelo d
a

advogad
a
na defesa d
o

apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere
à atuação em favor de a
penas um
recorrido
.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
ª
.
Giovana Sueda Bof

(
OA
B/ES
nº
28.720
)
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00 (
setecentos
reais), concernentes à sua atuação em
favor do
recorrido
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,

e em consonância com
o parecer lançado pela
douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterados os
fundamentos da sentença de primeiro grau.
Fixo,
outrossim, honorários advocatícios
à Drª.
Giovana Sueda Bof

(
OA
B/ES
nº
28.720
)
,
no valor de
R$700,00 (setecentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)